Tribunal: STF
Processo: ARE 1327109
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Celso Souza Guerra Junior interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. (CP, ART. 317). CRIME FORMAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. 1. Os depoimentos das testemunhas de acusação são uníssonos no sentido de que o réu, no exercício da função pública de avaliador do Ministério da Educação, solicitou valores para instruir instituição superior na interposição de recurso administrativo contra o relatório por ele próprio elaborado. 2. Ao contrário do que pretende a defesa, os depoimentos das testemunhas se complementam e guardam consonância com o conteúdo das interceptações realizadas pela Polícia Federal, literais no sentido de que as tratativas do réu com os mantenedores da Faculdade superior tinham por finalidade o aumento da nota de avaliação. Por outro lado, as declarações do réu apresentam diversos pontos divergentes e não encontram respaldo nos autos. 3. O avaliador é um docente da educação superior, membro da comunidade universitária que, em nome de seus pares e por delegação do Ministério da Educação, confere a qualidade de instituições e cursos da educação superior. A circunstância de a análise do recurso administrativo não competir ao docente- avaliador não infirma a conclusão de que o réu, durante a prática de ato de oficio, valeu-se do acesso que lhe foi garantido aos mantenedores da Faculdade solicitar-lhes vantagem (dinheiro) sob o pretexto de instruí-los na impugnação do relatório por ele próprio elaborado. 4. Nessa linha de ideais, a Portaria Normativa n. 40, de 12.12.07, do Ministério da Educação, veda expressamente ao avaliador qualquer tipo de auxilio, assessoria educacional ou recebimento de valores da instituição avaliada. No mesmo sentido, a Portaria MEC n° 156 de 14.01.05 dispõe sobre o Termo de Compromisso de Docente -Avaliador, no qual o avaliador expressamente compromete-se a "não realizar nem indicar serviços de assessoria ou de consultoria para o curso e a IES visitados". 5. A conduta do réu demonstra a comercialização de sua função pública de avaliador e configura a prática do delito de corrupção passiva. Por se tratar de crime formal, a consumação ocorreu com a simples solicitação da vantagem indevida. Assim, não prosperam as alegações da defesa de atipicidade da conduta e desclassificação para o delito de advocacia administrativa. 6. Não houve interposição de recurso em relação à dosimetria da pena. 7. Apelação criminal da defesa não provida.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos:
    PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. IMPROV IM ENTO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria julgada, para que desse modo se logre obter efeitos infringentes. Precedentes do STJ. 2. Celso Guerra, no exercício da função pública de avaliador do Ministério da Educação, solicitou valores para instruir a FAMOESP na interposição de recurso administrativo contra o relatório por ele próprio elaborado (fls. 952/956v.). Pode-se concluir o evidente interesse de obter vantagem indevida a partir de sua condição funcional, caracterizando o crime de corrupção passiva. Portanto, não há que se discutir a tipificação do crime. 3. A alegação de nulidade já foi apreciada e não acolhida (fls. 939/947). Em 09.10.17, ao ser indagado pelo Presidente da 5' Turma o advogado do réu confirmou seu desejo de converter seu pedido de sustentação oral em pedido de preferência, o que implica no julgamento imediato do feito (fls. 950/951). 4. A interposição de embargos de declaração para efeito de prequestionamento não dá margem à parte instar o órgão jurisdicional explicitamente sobre um ou outro específico dispositivo legal, bastando que a matéria haja sido tratada na decisão. 5. Embargos de declaração não providos. 
    Sustenta o recorrente contrariedade ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
    Para tanto, aduz que,
    “(...) o presente feito foi levado a julgamento em sessão realizada no dia 09/10/2017, sem que se viabilizasse à defesa técnica signatária a apresentação de sustentação oral.” 
    Examinados os autos, decido.
    A jurisprudência desta Corte é assente sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, não podem configurar ofensa direta e frontal à Constituição Federal. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco: RE nº 597.180-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/2/11; AI nº 813.850-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 29/11/10. 
    Além do mais, convém registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. 
    O referido julgado foi assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Ademais, ao julgar os aclaratórios opostos pelo recorrente, assim se manifestou Tribunal de origem:
    “Em 09.10.17, ao ser indagado pelo Presidente da 5' Turma o advogado do réu confirmou seu desejo de converter seu pedido de sustentação oral em pedido de preferência, o que implica no julgamento imediato do feito (fls. 950/951).“
     Portanto, percorrer caminho diverso do Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados: 
    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JUIZ NATURAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. JUSTIÇA COMUM. 1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes. 4. De qualquer forma, ‘o entendimento firmado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desse Pretório Excelso, ao concluir que o crime de licitação praticado por militar é crime comum, de competência da Justiça Federal, por ausência de previsão da conduta na legislação penal militar’. Precedentes. 5. Ademais, ‘não há dúvidas quanto à possibilidade de determinação da perda do cargo público, como efeito extrapenal da condenação, nos termos do art. 92 do CPB e do art. 83 da Lei nº 8.666/93’. Precedente. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 922.472/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/2/16);
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR EM RELAÇÃO AOS SEUS DEVERES. AUTONOMIA DAS ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO ADMINISTRATIVA À PERDA DO CARGO. INCABÍVEL O REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da autonomia das esferas cíveis, penais e administrativas no que concerne à imputação de responsabilidade de servidor público em relação aos seus deveres funcionais. II – O julgamento na esfera administrativa não se vincula à decisão que, no processo-crime, absolveu o réu por ausência de provas. Inviável, nesta sede, o reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 785.677/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/14);
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. PERDA DE CARGO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AI nº 796.620/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/10). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente